Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ART. 148-A § 5o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TOXICIDADE DO CONDUTOR. AFERIÇÃO. PENALIDADE. SUSPENSÃO DA CNH. EXAME POSITIVO. SUBSTÂNCIAS PROIBIDAS. REGULAR PROCEDIMENTO. DANO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Se o DENATRAN delega ao DETRAN a competência para expedir Carteira Nacional de Habilitação, este é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
2. Dispõe o § 5o do art. 148-A do Código de Trânsito Brasileiro: "§ 5o A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias."
3. O óbice não está na exigência da janela de detecção de noventa dias para aferição de toxicidade do condutor, mas no cumprimento total da pena de suspensão imposta àquele que teve o exame positivo para as substâncias proibidas.
4. O correto deslinde da ação demanda dilação probatória, o que obsta a concessão da medida de urgência postulada.
5. Recurso não provido.